Tribunal: TCU
Processo: 006.286/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Alex Gonçalves dos Santos contra o Acórdão 9.229/2020-2a Câmara (Relator Ministro Raimundo Carreiro), por meio do qual se apreciou processo de tomada de contas especial instaurada em razão do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas do Termo de Parceria 01/2008, firmado entre a Superintendência da Zona Franca de Manaus  Suframa e a Oscip  Movimento de Cidadania pelas Águas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Alex Gonçalves dos Santos contra o Acórdão 9229/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Raimundo Carreiro), por meio do qual se apreciou processo de tomada de contas especial instaurada em razão do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas do Termo de Parceria 01/2008, firmado entre a Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa e a Oscip - Movimento de Cidadania pelas Águas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 34, da Lei 8.443/1992, e 287, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência ao embargante e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.